Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-09.2020.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005854-09.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 544.265.291-15 (APELANTE), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÍCERA DA PAIXÃO MARQUES (VÍTIMA), LUCAS DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 135.695.604-14 (VÍTIMA), LUCILENE MARIA BISPO - CPF: 054.783.821-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE AO DOLO E CONSEQUENTE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – REFERÊNCIA DEPRECIATIVA À COR E À ORIGEM DAS VÍTIMAS – SERIEDADE DAS AMEAÇAS, APTAS A INTIMIDAR OS OFENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O nervosismo e o estado de embriaguez voluntária do agente não excluem o dolo de injuriar alguém, tampouco o de lhe ameaçar de causar mal injusto e grave, razão pela qual os depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, atestando a ocorrência de ofensas relacionadas à cor e à origem dos ofendidos, bem como a seriedade das ameaças proferidas pelo acusado, são aptas a sustentar a condenação do réu pelos crimes tipificados nos artigos 140, § 3º, e 147,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Francisco de Sousa Ferreira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1005854-09.2020.8.11.0055, que o condenou à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 1 mês e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 19 dias-multa, em razão da suposta prática dos delitos de injúria racial e ameaça, capitulados nos artigos 140, § 3º, e 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória no tocante ao dolo, a redundar, segundo o recorrente, no reconhecimento da atipicidade das condutas (Id. n. 129629210).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 129629218).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 130022183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Francisco de Sousa Ferreira
foi condenado à reprimenda de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 1 mês e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 19 dias-multa, em razão da suposta prática dos crimes de injúria racial e ameaça, tipificados nos artigos 140, § 3º, e 147,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante requer a sua absolvição por insuficiência probatória no tocante ao dolo, a redundar, segundo o recorrente, no reconhecimento da atipicidade das condutas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
01º FATO.

No dia 01 de maio de 2020, por volta das 19h40min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA
, com consciência e vontade, ameaçou Lucas da Silva Albuquerque, Cicera da Paixão Marques e Lucilene Maria Bispo, por palavras, de modo a causar-lhes mal injusto e grave.

Inicialmente, cumpre informa que as vítimas são vizinhas do denunciado.

Dessarte, extrai-se do caderno investigativo que no dia anterior ao fato, as vítimas ficaram em frente à residência conversando e ingerindo bebida alcoólica até a madrugada, e que em algum momento, mencionaram o nome de
Francisco
.

Consta dos autos que
Francisco
, na manhã do dia seguinte, ingeriu bebida alcoólica, ligou o som alto e fez provocações a seus vizinhos.

Ocorre que ao anoitecer, as vítimas viram uma viatura da polícia militar se aproximar da casa do denunciado, neste momento o
Francisco
passou a injuriar e ameaçar os vizinhos, dizendo que ‘iria matá-los por ter chamado a polícia militar’ e que ‘ele resolveria isso depois’.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA
, com consciência e vontade, injuriou as vítimas Lucas da Silva Albuquerque, Cicera da Paixão Marques e Lucilene Maria Bispo, fazendo referência a cor ou raça das mesmas.

Infere-se do caderno investigativo, que no momento em que iniciou a condução de
Francisco
para a delegacia, este exaltado, passou a proferir ofensas a seus vizinhos, chamando-os de ‘alagoana safada, nojenta, preta sem vergonha, que eles eram um bando de preto nojento, Lucas era um gay nojento, alagoano era uma raça nojenta e que iria matá-los’
” (Id. n. 100450048, pp. 2-3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria dos crimes de injúria racial e ameaça ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 100450049, pp. 28-30) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o ofendido Lucas da Silva Albuquerque relatou o seguinte:

“
No dia do acontecido, ele tava com o som alto, gritando, e o povo do hotel ligaram reclamando do som. Os policiais foram lá, não tô lembrado do nome dos policiais agora, mas eles foram lá, e aí ele começou a gritar dizendo que foi a gente que chamou, sendo que não foi a gente, aí eu cheguei até o policial e falei ‘policial, não fui eu’, aí ele falou ‘não, pode ficar tranquilo que eu sei que não foi vocês, foi o povo do hotel, que tava já desde cedo com essa zoada, e não tava mais aguentando, pois tem criança pequena e idoso’, falei ‘pois é, não foi nós’, aí ele ameaçou, dizendo que foi nós que chamou a Polícia, que ia matar a gente, aí eu falei pro policial, ‘policial, realmente não fui eu que chamei, só que agora eu quero dar queixa dele, pois ele fez isso na frente de vocês, não dá em nada, amanhã ele vem, eu saio pra trabalhar, a mulher sai, ele pode matar eu, pode matar minha esposa ou o menino, que fica em casa’.
(...)
Ele tava na frente do policial. O policial viu. Ele falou até pro policial que tava cedo, que ele sabia da lei dele, que não era hora, o policial falou ‘calma, não precisa o senhor se alterar’, ele falou ‘não, porque foi aqueles alagoanos nojentos’, aí xingou a minha esposa, chamando de preta safada, xingou a vizinha.
(...)
Que ia me matar, que ele tinha uma arma e um soco inglês, e que ia me matar depois.
(...)
Ele me chamou de gay, de alagoano nojento, chamou a minha esposa de preta nojenta e a vizinha também, a Lucilene, de preta nojenta.
(...)
Pra falar a verdade, nós nunca fez nada a ele, nós não sabe o motivo, nós não sabe, isso eu não tenho como dizer assim, eu não sei o porque dessa raiva, como eu falei no dia ao policial, eu não de onde ele tirou essa raiva, nunca falei uma palavra errada com ele, nunca disse nada errado com ele, eu não sei o porque, só sei que ele foi, do nada, ameaçando a gente, dizendo que ia matar, e xingando eu, dizendo que eu tinha chamado a Polícia, sendo que não fui eu. Eu nunca disse uma palavra errada com ele, a não ser um ‘bom dia’ ou um ‘boa tarde’
” (Id. n. 100450078).

Também inquirida em juízo, a vítima Cícera da Paixão Marques afirmou:

“
Nesse dia a gente tava fazendo um churrasquinho em casa, daí a gente viu o reflexo da viatura, e a gente saiu pra ir ver o que era. Quando chegou lá, era justamente ele que tava sendo detido, por uma ligação que fizeram denúncia de som. Daí ele começou a agredir a gente, ameaçar, os policiais viram tudo, assistiram tudo, porque quando eles chegaram no local ninguém tava presente, a não ser ele.
(...)
Que ele ia matar a gente, que tinha comprado uma arma, que teria um soco inglês, que ele ia preso, mas quando saísse ia cobrar, e várias outras ameaças.
(...)
Em todas as palavras ele só citou nós três.
(...)
Ele chamou de preta nojenta, me chamou de megera, e de várias outras coisas que, se for pra recordar, são palavras pesadas.
(...)
Ele falou que a gente ia pro inferno, que a gente ia, com licença a palavra, tomar naquele canto, que a gente não prestava, que a gente não sabia nem o que a gente tava fazendo ali, porque por ele, já teria matado.
(...)
Alagoano nojento, safado, megera, preta safada, tudo isso.
(...)
Por diversas vezes. ‘Preto não presta, preta nojenta, alagoana não presta’.
(...)
Ofendeu, doutor. Ofendeu bastante. Por isso que a gente tomou essa atitude, porque a gente tá aqui em busca de trabalho, e não de confusão
” (Id. n. 100450078).

De igual modo, em audiência, a ofendida Lucilene Maria Bispo asseverou:

“
Uma certa hora do dia, ele começou a ouvir som lá, tudo lá, do jeito dele, gritando, e isso e aquilo, só que pra nós também não importava, ele tava lá no canto dele e a gente aqui no nosso. Só que, em certo momento da noite, o pessoal do hotel, que assim os policiais nos falaram que foi eles que ligou, e o policial chegou ali falando pra ele abaixar o som, desligar o som, por causa das gritarias, e ao lado tem a quitinete do pessoal do hotel, então tava muito alto realmente e a gente tava jantando aqui quando aconteceu isso. Aí nessa hora que ele saiu pra fora ele já começou a xingar a gente, e com isso a gente foi até o portão. Aí menino, daí pra lá, xingamentos, ofensas na frente dos policiais, e o Lucas também falou ‘por que ele tá xingando a gente daquela forma, porque não foi a gente que ligou e nem nada’, só que ele continuou. Xingando, xingando, xingando, até que os policiais conseguiram pegar ele e levar lá.
(...)
Ele não falou assim ‘vou matar’, diretamente, não é assim, né? ‘Assim que eu sair da cadeia, vocês me pagam’. Essas ameaças que falam.
(...)
Ele falou ‘assim que eu sair, vocês me pagam’.
(...)
Na maneira dele grosseira.
(...)
Essa questão de ser gay foi pro Lucas, que era o único homem que tava ali.
(...)
A mim ele chamou de negra, de preta, de megera, disso e daquilo, foi essas injúrias que ele cometeu.
(...)
Eu não sou de Alagoas, então a parte do ‘alagoano’ foi pra Cícera e pro Lucas, que eles são de Alagoas.
(...)
Sinceramente, eu não esperava isso dele
” (Id. n. 100450078).

Outrossim, o policial militar Natan Vieira Alves narrou:

“
A gente foi atender uma ocorrência de perturbação do sossego, naquela casa em questão a vítima não queria representar, mas pediu pelo menos pra gente tentar orientar o cidadão. A gente foi até o local, já chegando na rua a gente conseguimos identificar a referida residência que estava com o som alto, rapidamente a gente conseguiu encontrar essa residência, entramos em contato com o proprietário, que acabou aí nos relatando que realmente estava com som, e tal, e nesse momento ele começou a se exaltar, tinha uns vizinhos próximos e começou a xingar esses vizinhos, na presença da equipe, inclusive falando que os vizinhos eram negros, nojentos, que eles eram alagoanos safados, entre outros relatos aí, isso tudo na presença da guarnição. Nesse momento eu dei voz de prisão ao cidadão, realizamos o algemamento dele, devido estar bastante exaltado, posteriormente a gente encaminhou o mesmo para o CISC.
(...)
Ele realmente falou também que ia matar as vítimas devido ter chamado a Polícia, mesmo sendo que as vítimas realmente não eram quem tinha nos chamado.
(...)
Inclusive ele até citou os nomes dos vizinhos e disse que ambos eram negros nojentos. Essas eram as palavras que eu me recordo que ele relatou. Chamou de alagoanos nojentos, chamou um deles de gay, de gay safado
” (Id. n. 100450078).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, o réu, quando interrogado em juízo, alegou, simplesmente, que não se recordava dos fatos, porque, na ocasião, estava sob o efeito de bebidas alcoólicas (Id. n. 100450078).

Embora a defesa técnica argumente, em suas razões recursais, que as ofensas e ameaças teriam sido proferidas em contexto de nervosismo e embriaguez do apelante, é evidente que tais circunstâncias não excluem o dolo.

A propósito, confira-se o posicionamento desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E DE AMEAÇA
E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESTADO DE EMBRIAGUEZ INCAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA
– ABSOLVIÇÃO DAS VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS E JUDICIALIZADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em atipicidade das condutas perpetradas pelo réu quando as provas dos autos demonstram a caracterização dos delitos de injúria qualificada e de ameaça, de modo que é inviável afastar a sua responsabilidade penal em razão do estado de embriaguez, que se deu de forma voluntária e, portanto, incapaz de excluir a culpabilidade
.

Incabível a absolvição pela insuficiência probatória, quando não restam dúvidas de que ficou configurada a contravenção penal de vias de fato, especialmente pela prova testemunhal colhida em Juízo, inclusive de testemunha e informante que presenciaram o fato
” (TJMT, Apelação n. 1000449-21.2020.8.11.0110,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.10.2021; data da publicação: 15.10.2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE DROGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – 2.1 – IRRESEGNAÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PRETENDIDA READEQUAÇÃO DAS PENA – VIABILIDADE – FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA – PENA FIXADAS EM QUANTUM EXACERBADO E DESPROPORCIONAL – REAJUSTE NECESSÁRIO – 2.2 – PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – INVIABILIDADE – VERIFICADA A INCIDÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES – PENA FIXADA EM PATAMAR AQUÉM DO IDEAL –3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O delito previsto no art. 147 do Código Penal tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual, e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e ainda que o autor não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Trata-se, assim, de crime de natureza formal.

1.1. No caso dos autos, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, restando nitidamente comprovado que o apelante ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima, consistente em matá-la.

1.2.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico
.

2. ‘Ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.’ AgRg no HC 644.476/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

2.1. Constatado que o quantum de aumento aplicado na primeira fase do cálculo penal é flagrantemente excessivo e desproporcional em face do número de vetores judiciais desfavoráveis e das peculiaridades do caso in concreto, de rigor o abrandamento da sanção para que guardem consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.2. Verificada a incidência de duas agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, não comporta deferimento a pretensão de redução do quantum de aumento, notadamente, se este já se encontra em patamar aquém do ideal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido
” (TJMT, Apelação n. 0003327-31.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 10.2.2022).

Como se vê, as ofensas verbais e, principalmente, as ameaças de causar mal injusto e grave às vítimas foram dotadas de seriedade e capacidade de intimidação, tendo sido proferidas, inclusive, na presença de policiais militares, o que denota a acentuada audácia do acusado, reforçando o temor sentido pelos ofendidos.

Ademais, conquanto a defesa recorra a um sentimento de empatia em relação à situação do acusado, indagando “
quem nunca se arrependeu de proferir palavras ofensivas a pessoa próxima de seu relacionamento após a ingestão de considerável bebida alcoólica
” (
sic
), é necessário registar que,
in casu
, as vítimas não eram pessoas “
próximas do relacionamento
” do apelante, mas meros vizinhos, sem perder de vista que, na espécie, não houve nenhuma manifestação de “
arrependimento
” por parte do réu, mas simples negativa de autoria, totalmente isolada nos autos.

Outrossim, ao contrário do que argumenta a defesa, o fato de o apelante ter nascido no Estado do Ceará não afasta de modo nenhum a tipicidade do crime de injúria racial, pois o acervo probatório deixa claro que, além de fazer referência depreciativa à origem
alagoana
(não nordestina, muito menos cearense) das vítimas Cícera e Lucas, o recorrente utilizou termos pejorativos concernentes à
cor
dos ofendidos.

A propósito, confira-se a redação do art. 140, § 3º, do CP:

“
Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

(...)

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça,
cor
, etnia, religião,
origem
ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:

Pena – reclusão de um a três anos e multa.
”

Nesse contexto, à luz das firmes e coerentes declarações prestadas pelas vítimas e pelo policial que presenciou os fatos, e inexistindo dúvida acerca da conformidade típica das condutas perpetradas pelo apelante, impõe-se a manutenção de sua condenação em relação aos crimes de injúria racial e ameaça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022